Tribunal: TJES
Processo: 0001879-32.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001879-32.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. CONFLITO DE REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. UNICIDADE SINDICAL. PREVALÊNCIA DO SINDICATO DE BASE TERRITORIAL MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em Ação de Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo (SINDICAMARAS/ES) em face do Município de Venda Nova do Imigrante, objetivando o repasse dos valores referentes à contribuição sindical compulsória dos servidores da Câmara Municipal, relativos aos exercícios de 2016 e 2017, sob o argumento de deter legitimidade exclusiva para representar a categoria em âmbito estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade para o recebimento da contribuição sindical dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, se pertencente ao sindicato estadual específico do Legislativo municipal ou ao sindicato municipal representativo da generalidade dos servidores públicos locais, à luz do princípio da unicidade sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema sindical brasileiro adota o princípio da unicidade sindical, que veda a coexistência de mais de uma entidade representativa da mesma categoria profissional na mesma base territorial, não inferior à área de um município.

Em caso de conflito de representatividade sindical, deve prevalecer o sindicato com base territorial mais restrita, que atua de forma efetiva e histórica na defesa dos interesses da categoria no âmbito local.

O Município comprovou que procedeu ao desconto e ao repasse da contribuição sindical ao sindicato municipal (SINDSERVENOVA), entidade que detinha legitimidade fática e aparente para representar os servidores públicos locais, inclusive os do Legislativo.

Não restou demonstrado que os servidores da Câmara Municipal tenham deliberado, em assembleia específica, pela desvinculação do sindicato municipal para filiação ao sindicato estadual, nem que este último exerça atuação concreta no município.

A exigência de novo pagamento ao Município configuraria bis in idem, violaria a segurança jurídica e imporia ônus indevido ao erário, diante do cumprimento da obrigação tributária de boa-fé.

Eventual controvérsia acerca do destinatário legítimo dos valores deve ser solucionada entre as entidades sindicais, não sendo cabível a cobrança duplicada do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em conflito de representatividade sindical, prevalece o sindicato com base territorial mais restrita e atuação efetiva no âmbito local, em observância ao princípio da unicidade sindical.

O ente público que efetua o desconto e o repasse da contribuição sindical ao sindicato local legitimado não pode ser compelido a realizar novo pagamento das mesmas verbas.

A cobrança de contribuição sindical já regularmente recolhida e repassada configura bis in idem e afronta a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TST, AIRR nº 8248700-62.2003.5.04.0900, Rel. Min. Pedro Paulo Manus, 7ª Turma, DEJT 28.08.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001879-32.2019.8.08.0049

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS – SINDICAMARAS ES

APELADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Cobrança” ajuizada pelo Sindicato dos Servidores das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo (SINDICAMARAS/ES) em face do Município de Venda Nova do Imigrante, objetivando o repasse dos valores relativos à contribuição sindical compulsória dos servidores da Câmara Municipal, referentes aos exercícios de 2016 e 2017.

Afirma o Autor, ora Apelante, que detém a legitimidade exclusiva para representar a categoria específica dos servidores do Legislativo Municipal em âmbito estadual, e que, embora tenha notificado o ente público, os valores não lhe foram repassados.

O Município, por sua vez, defendeu-se alegando que os servidores públicos municipais, incluindo os do Legislativo, são representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Venda Nova do Imigrante (SINDSERVENOVA), para quem os descontos foram devidamente repassados nos anos cobrados, em obediência ao princípio da unicidade sindical na base territorial do município.

Em primeira instância, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando que, havendo conflito de representatividade, deve prevalecer o sindicato com base territorial mais restrita (municipal) e que efetivamente atua na defesa dos interesses da categoria no local, não havendo que se falar em novo pagamento pelo Município que já cumpriu sua obrigação tributária.

Em suas razões recursais (fls. 173/180) o Apelante insiste na tese de que sua representação é específica e abrange todo o Estado, devendo se sobrepor à representação genérica do sindicato local.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.
A controvérsia central reside em definir a legitimidade para o recebimento da contribuição sindical dos servidores lotados na Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante: se devida ao sindicato de âmbito estadual que alega representar especificamente os servidores do Legislativo (SINDICAMARAS), ou ao sindicato de âmbito municipal que representa a generalidade dos servidores públicos locais (SINDSERVENOVA).

O sistema sindical brasileiro é regido pelo princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal, o qual veda a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que não poderá ser inferior à área de um Município.

No caso em tela, verifica-se que o Município de Venda Nova do Imigrante procedeu ao desconto e ao repasse das contribuições sindicais em favor do SINDSERVENOVA, entidade que, historicamente e de fato, atua na base territorial municipal na defesa dos interesses dos servidores públicos locais.

Embora o ordenamento jurídico admita o desmembramento sindical para a formação de categorias mais específicas, tal possibilidade não pode desconsiderar a realidade da representação local e a efetividade da atuação sindical.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a representatividade sindical não se resume apenas à especificidade da categoria, devendo ser observada a proximidade e a efetiva prestação de serviços aos representados na base territorial.

A jurisprudência trabalhista, utilizada como razão de decidir na sentença e aplicável à matéria de fundo (unicidade sindical), orienta que, em hipótese de dúvida ou conflito de representação, deve prevalecer o sindicato que atua na base territorial restrita (município) em detrimento daquele com base territorial ampla (estadual), por estar mais próximo dos trabalhadores e conhecer melhor as condições laborais locais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL.
Decisão regional em que se concluiu pela representação do Sindicato de Carazinho, e não do SINDIRODOSUL, com base no princípio da territorialidade. Na hipótese de dúvida quanto à representação sindical, deve prevalecer o sindicato que atua na base territorial onde a empresa tem sede, por conhecer melhor as condições de trabalho da região. Não demonstrada violação dos dispositivos legais indicados.” (TST, AIRR 8248700-62.2003.5.04.0900, Relator Ministro Pedro Paulo Manus, 7ª Turma, DEJT 28/08/2009)

No presente caso, o Apelante possui abrangência em todo o Estado do Espírito Santo, enquanto o SINDSERVENOVA possui base territorial restrita ao Município de Venda Nova do Imigrante. O Município Apelado comprovou que os valores pleiteados foram recolhidos e repassados ao sindicato local (SINDSERVENOVA), cumprindo, assim, sua obrigação legal de recolhimento.

Ademais, não restou evidenciado nos autos que os servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante tenham, em assembleia específica, optado pela desvinculação do sindicato geral municipal para se filiarem ao sindicato estadual específico, ou que este último tenha atuação concreta e efetiva naquele município.

Considerar o Município em mora, obrigando-o a pagar novamente uma contribuição que já foi descontada e repassada ao ente que, à época, detinha a legitimidade aparente e fática de representação, violaria a segurança jurídica e imporia um ônus indevido ao erário, configurando
bis in idem
.

Se o Apelante entende que os valores foram indevidamente percebidos pelo SINDSERVENOVA, a via adequada seria buscar o ressarcimento junto àquele ente sindical, e não exigir duplo pagamento do Município, que agiu de boa-fé e em conformidade com a estrutura sindical estabelecida localmente.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer que, diante do cumprimento da obrigação pelo Município junto ao sindicato de base territorial local, não há que se falar em nova condenação ao pagamento das mesmas verbas.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em R$ 300,00 (trezentos reais), em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.